Tribunal: TJES
Processo: 5006131-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006131-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ALEGADA CONTRADIÇÃO POR DIVERGÊNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTRÍNSECO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em contradição, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em razão de suposta divergência com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público e do ônus da prova em casos de sobretensão na rede elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A contradição apta a ensejar o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no próprio decisum, e não eventual desconformidade com precedentes ou entendimentos jurisprudenciais externos.

5. A alegada divergência entre o acórdão embargado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça configura, quando muito, inconformismo com o resultado do julgamento e eventual error in judicando, o que deve ser impugnado por meio do recurso cabível.

6. A insurgência da embargante evidencia a intenção de rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo Colegiado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não se caracterizando pela mera divergência com jurisprudência de tribunais superiores.

2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito ou para a correção de eventual erro de julgamento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra o v. acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante em face de
ALLIANZ SEGUROS S.A.
.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição no julgado. Argumenta, em síntese, que o acórdão diverge de entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) acerca da responsabilidade civil das concessionárias de serviço público e do ônus da prova em casos de sobretensão na rede elétrica. Alega que a fundamentação adotada ignora precedentes da Corte Superior, o que configuraria o vício de contradição apto a ensejar o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito recursal.

Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material, ou seja, trata-se de recurso de fundamentação vinculada
1
, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, bem como analisar matérias que estão sendo suscitadas pela primeira vez (inovação recursal), sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

De saída, impõe-se fixar a premissa de que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, é aquela
interna ao julgado
. Ou seja, é o vício que se verifica quando há proposições inconciliáveis entre si dentro da própria decisão.

No caso em apreço, a embargante busca o reconhecimento de contradição sob o argumento de que este Colegiado teria decidido de forma diversa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ocorre que eventual divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência de tribunais superiores não configura vício apto a ser sanado por meio dos embargos de declaração.

A desconformidade da decisão com a prova dos autos ou com interpretação jurisprudencial que a parte entenda mais correta caracteriza, quando muito,
error in judicando
(erro de julgamento), o qual deve ser desafiado por meio de recurso adequado, e não pela via estreita dos aclaratórios.

É certo, pois, que o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que
“
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe
nego
provimento
.

É
como voto.

1
Admite-se também sua interposição, em caráter excepcional, na hipótese em que o julgado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada, mas relevante para a solução da lide.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.